Tribunal: TJDFT
Processo: 0752090-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752090-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: TERESA CRISTINA SU REPRESENTANTE LEGAL: DAVI RODRIGUES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIS DIEGO INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por TERESA CRISTINA SU, processo n. 0024739-43.2015.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação a penhora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 177435818 dos autos de origem): “Autos conclusos a este magistrado, após assumir a titularidade deste juízo. Quanto à impugnação à penhora (ID 169287552), entendo possível a penhora de bens do estoque da empresa, comercializados pela devedora, por configurarem bens móveis fungíveis que possuem valor de mercado. Apesar de se tratar de sociedade empresária em funcionamento, a devedora não oferece outros meios de garantia da execução. Neste sentido, o princípio da menor onerosidade ao devedor não pode se sobrepor ao princípio da efetividade da execução, do qual decorre a incumbência do Poder Judiciário de proporcionar ao credor meios efetivos de se alcançar a satisfação da dívida perseguida em Juízo. Desta forma, REJEITO a impugnação de ID. 169287552. Noutro giro, quanto ao pedido da credora de remoção dos bens, é notória a falta de espaço em depósito público, razão pela qual INDEFIRO o pedido de ID 171045563. Preclusa, expeçam-se as diligências quanto à realização da hasta pública. Int.” Inconformada, a parte demandada recorre. Em síntese, defende a impenhorabilidade, pois teria recaído sobre o estoque da empresa, impactando assim a sua atividade econômica. Defende que a penhora seria excessivamente onerosa, razão para que seja afastada. Ao final requer o efeito suspensivo, “determinando que a decisão agravada venha ser cumprida somente após o trânsito em julgado da decisão agravada, evitando, assim, quais atos de constrição em relação ao patrimônio das agravantes.” No mérito requer o provimento do recurso, de modo que seja reformada a r. decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora, ou, subsidiariamente, que seja somente parcial (30%) o ato de constrição. Preparo no ID 54201606. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Trata-se de penhora sobre o estoque da empresa devedora. Em tese, a penhora do estoque é permitida. Todavia, é necessário que não impeça a empresa de continuar desenvolvendo suas atividades regularmente, pois se trata de bens móveis fungíveis que podem ser substituídos por outros da mesma espécie. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS ORDINÁRIOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. BUSCA INFRUTÍFERA. PENHORA DO ESTOQUE DA EMPRESA. BEM MÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Art. 831 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que "a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios". 2. De acordo com o art. 832 do CPC: "não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis". Nesse sentido, dispõe o art. 833 do referido diploma legal: "são impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". O art. 835 estabelece que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) bens móveis em geral; 3. A execução e o cumprimento de sentença visam a satisfação de crédito já reconhecido. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 4. A penhora do estoque é permitida; não restou demonstrado impedimento de desenvolvimento das atividades da empresa. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1707579, 07074819820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO SOBRE O ESTOQUE DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. NÃO IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES REGULARES. ART. 833, V DO CPC. AFASTAMENTO. 1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não é regra nesse tipo de demanda, mas sim exceção prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. 2. O princípio da menor onerosidade para o executado não é regra absoluta, pois não se pode perder de vista que o objetivo típico e primordial da execução é a satisfação do credor. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V do CPC não pode ser interpretada de maneira absoluta e precisa ser analisada conforme cada caso concreto. Nesse contexto, esgotados os meios de localização de bens passíveis de adimplir a dívida, é possível a penhora parcial de estoque que não impeça o desenvolvimento regular das atividades da pessoa jurídica devedora, sobretudo quando os itens configurem bens fungíveis, de fácil reposição, com mesmo gênero e qualidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1168812, 07011651120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Na hipótese, conforme certificado pela Sra. Oficiala de Justiça ao ID 164910164 dos autos de origem, todos os bens encontrados na loja foram penhorados. Confira-se: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 13/07/2023 às 12:00, dirigime ao CLN 208 BLOCO B-LOJAS 07, 11 E 15 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70853-520, onde PROCEDI À CITAÇÃO de DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, 26.459.966/0001-85, na pessoa de seu representante legal, JABSON MAX BORGES RODRIGUES DA COSTA, CPF 014.311.041-16, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Decorrido o prazo sem pagamento, retornei ao endereço indicado no dia 26/07/2023 às 09:00, onde PROCEDI À PENHORA e AVALIAÇÃO, conforme auto/laudo em anexo. . Ato contínuo, INTMEI DA PENHORA E AVALIAÇÃO ordenadas DIS DIEGO INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME NA PESSOA DE JABSON MAX BORGES RODRIGUES DA COSTA, que após a leitura da ordem judicial, exarou ciente e recebeu contrafé. Registro, que a penhora realizada foi no valor de R$ 47.059,00 (quarenta e sete mil e cinquenta e nove reais), referente a todos os bens encontrados na loja.” (g.n.) Portanto, a considerar que a penhora ocorreu sobre todos os bens encontrados na loja, em tese, é plausível o comprometimento da atividade da empresa. Logo, nesta cognição sumária, há probabilidade de provimento do recurso. Impende observar que, em tese, de uma superficial consulta aos autos de origem, não fora identificada nenhuma tentativa de penhora sobre o faturamento da empresa, medida está que, em princípio, seria menos onerosa, de igual efetividade, e que ainda permitiria preservar a continuidade da atividade empresarial. Por outro prisma, observo que, em tese, há perigo de dano, pois os atos subsequentes à penhora seriam a expropriação (hasta pública ou adjudicação). Por derradeiro, como forma de compatibilizar os interesses postos, mostra-se plausível, desde logo, reduzir o alcance da penhora a 30% dos bens encontrados no estoque da loja, de modo a permitir que a empresa possa prosseguir a sua atividade com disposição de 70% dos bens. Isso posto, DEFIRO em parte o pedido liminar, para limitar o alcance da penhora à 30% dos bens encontrados no estoque da loja, autorizando, desde logo, que o recorrente prossiga na sua atividade empresarial com disposição de 70% do estoque. Em relação aos 30% mantidos em penhora, nada obsta que sejam expropriados (hasta pública ou adjudicação), como forma de assegurar a efetividade jurisdicional. Em prestígio a efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade, e da razoável duração do processo, ressalto que, a presente decisão não obsta que o processo de origem prossiga na tentativa de localizar outros bens ou ativos dos devedores aptos a satisfazer do crédito perseguido. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator